Tribunal: TCU
Processo: 039.877/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Em futuras auditorias junto ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e demais conselhos do gênero, examinar, in loco, a possibilidade de que as reuniões ordinárias de tais entidades possam ser realizadas na modalidade virtual, de modo a maximizar a economia do erário com diárias e passagens aéreas.

Inteiro teor:
Acórdão 1661/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; art. 103, § 1o, e 105, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 039.877/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Hélio Ferreira Heringer Junior - Procurador da República; 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Assistência Social; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.